Tribunal: STJ
Processo: 5000933-38.2024.8.24.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050759 - SC(2025/0359992-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BALDESSAR DE SOUZA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: BALDESSAR E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
AÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 282/STF
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
anulatória de ato jurídico
1. Ação
.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e1aacbf-7ea6-463a-bcf0-fffbff383267

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050759 - SC(2025/0359992-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BALDESSAR DE SOUZA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: BALDESSAR E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
AÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 282/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
anulatória de ato jurídico
1. Ação
.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por BALDESSAR DE SOUZA
COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e BALDESSAR E SOUZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
anulatória de ato jurídico, ajuizada pelos agravantes em face de
Ação:
BANCO BRADESCO S.A., na qual requer a anulação do procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade e da expropriação do imóvel dado em garantia
fiduciária.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA56126754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: 776998ef-9640-461d-a23a-0a35900a61ff

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS EMPRESAS AUTORAS.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE ANULAR PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE
EXPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INSUBSISTÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. PLEITO DE ANULAÇÃO EDIFICADA EM ABUSIVIDADE
CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
QUE CARACTERIZOU A MORA DAS AUTORAS. LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO
DA
LEI
No.

SENTENÇA
INALTERADA.
9.514/97.
SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE.
§
ART. 85,
11, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO
RESP.
DO STJ E NO TEMA 1059.
1.573.573/RJ
RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 214)

conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial, devido à (i) ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados (
, (ii) inadmissibilidade de reexame de
Súmula 282/STF)
fatos e provas (
, e (iii) ausência de prequestionamento do tema
Súmula 7/STJ)
supostamente divergente para a alínea “c”.
sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e
Agravo interno:
282 do STF, bem como o prequestionamento do
§ 3o, da
e
art. 49,
Lei 11.101/2005
a comprovação da divergência jurisprudencial. Traz questões relativas ao mérito
do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
I - Da ausência de prequestionamento
2. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
3. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca da competência do juízo da recuperação judicial para
decidir sobre a essencialidade do bem após o período de suspensão, não tendo a
parte agravante interposto o recurso de embargos de declaração.
4. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
Documento eletrônico VDA56126754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: 776998ef-9640-461d-a23a-0a35900a61ff

que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
5. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.
II - Do reexame de fatos e provas
6. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que se refere à
legalidade da consolidação e da expropriação, não demandaria o reexame de fatos
e provas.
7. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
8. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.
III - Da divergência jurisprudencial
9. Consoante entendimento expresso na decisão agravada, a falta de
prévio debate sobre a tese que se argui divergente, inviabiliza a demonstração da
similaridade das circunstâncias fáticas e do direito aplicado e, portanto, a
apreciação da insurgência apresentada com fundamento na alínea "c" do artigo
105, inciso III, da Constituição da República.
10. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma,
REsp 2.003.877/SP,
DJe de
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
14/12/2022,
AREsp n. 2.135.782/SP,
30/8/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56126754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: 776998ef-9640-461d-a23a-0a35900a61ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.759 / SC
Número Registro: 2025/0359992-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009333820248240086
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BALDESSAR DE SOUZA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
LTDA
AGRAVANTE : BALDESSAR E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BALDESSAR DE SOUZA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
LTDA
Documento eletrônico VDA57077302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: d835e98c-06aa-4190-86c9-38aab34c19a7

AGRAVANTE : BALDESSAR E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: d835e98c-06aa-4190-86c9-38aab34c19a7